Tribunal: CARF
Processo: 11060.722826/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
É válido e regular o lançamento realizado em conformidade com os ditames do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CHEQUES DEVOLVIDOS. COMPROVAÇÃO.
Cheques devolvidos não podem ser considerados rendimentos do sujeito passivo por ausência de disponibilidade da renda. A comprovação da devolução dos cheques deve ser acompanhada da identificação dos depósitos correspondente nos extratos bancários.
MULTA ISOLADA. AFASTAMENTO.
Havendo o afastamento da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, deve ser cancelada a multa isolada por ausência de recolhimento de IRPF por carnê-leão.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto, incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.722826/2017-91
ACÓRDÃO
2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO CORTEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
É válido e regular o lançamento realizado em conformidade com os
ditames do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer
título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste
anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da
alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CHEQUES DEVOLVIDOS. COMPROVAÇÃO.
Cheques devolvidos não podem ser considerados rendimentos do sujeito
passivo por ausência de disponibilidade da renda. A comprovação da
devolução dos cheques deve ser acompanhada da identificação dos
depósitos correspondente nos extratos bancários.
MULTA ISOLADA. AFASTAMENTO.
Havendo o afastamento da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física, deve ser cancelada a multa isolada por ausência de recolhimento de
IRPF por carnê-leão.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados
pelo contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação
patrimonial mensal e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais
aplicações tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis,
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
2
tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva é do
Sujeito Passivo.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial para: a) afastar a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física referente ao ano-calendário de 2013; b) afastar a multa
isolada por ausência de recolhimento de IRPF devido a título de carnê-leão; e c) reduzir a multa
qualificada para o patamar de 100%. Vencidas as Conselheiras Monica Renata Mello Ferreira Stoll
e Flavia Lilian Selmer Dias, que deram provimento parcial em menor extensão apenas para reduzir
o percentual da multa qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
3
Tem-se na origem Auto de Infração relativo a IPRF que decorre de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de pessoa física sem vínculo empregatício, acréscimo
patrimonial a descoberto, falta de recolhimento do carnê leão, referente aos anos-calendário de
2012, 2013 e 2015.
Foi aplicada a qualificadora de multa apenas quanto a apuração realizada no ano-
calendário de 2012.
Consta às fls. 16/52 relatório fiscal em que há a descrição pormenorizada dos fatos
que ensejaram as infrações apuradas, a informação do crédito apurado, os fundamentos par
aplicação da multa de ofício qualificada e a informação da Representação Fiscal para Fins Penais.
Já a fl. 54 encontra-se o Demonstrativo da Análise da Evolução Patrimonial,
contendo o fluxo financeiro mensal.
Aponta o relatório da decisão da DRJ o seguinte:
Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação, em breve
síntese, de que as infrações relatadas na autuação decorreram de presunções não
previstas em lei, e em ilações desprovidas de provas. Insurge-se contra a multa
isolada, contra a qualificada, contra a incidência da Selic e dos juros sobre a multa.
Por fim, pede a realização de diligências fiscais, caso haja entendimento da sua
pertinência.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2015
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Tendo a autoridade fiscal agido conforme a lei e no estrito cumprimento do dever
legal, não há violação ao princípio da verdade material em tributação com base
em presunção legal
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS. CONSTITUCIONAIS.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador e, existente a norma, sua
aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva, devidamente comprovados.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA PESSOA
JURÍDICA.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
4
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda,
quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores
recebidos, ainda mais ante a ausência de comprovação da prestação de serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título
de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe,
por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se
de rendimento não tributável.
MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimentos mensais obrigatórios (carnê-leão), incidentes sobre
os valores de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, enseja a
aplicação de multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento) do
imposto não recolhido, tendo em vista a manutenção parcial do lançamento
fiscal.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após a constatação de
Declaração de Ajuste Anual - DAA inexata.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA VARIAÇÃO DA TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa SELIC, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA.
Estando o processo devidamente instruído para o julgamento administrativo,
resta desnecessária a conversão do julgamento em diligência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Houve o afastamento da qualificadora da multa, tendo sido reduzida ao patamar de
75% apenas em relação ao ano-calendário de 2012.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 30/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Preliminar de ausência de motivação por ter se baseado em presunções –
apuração sem base documental para apreciação - Argumenta que o lançamento
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
5
não pode se basear em presunções sem prova concreta, conforme o princípio
da verdade material, amplamente reconhecido na jurisprudência do CARF;
b) Sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo
empregatício: não reconhece o recebimento do valor total de R$ 178.500,00;
reconhece o recebimento de R$ 53.500,00, mas que tal importe foi decorrente
de prestação de serviços realizados pela PJ ABC Consultoria Tributária ltda da
qual é sócio majoritário e por esta tributados;
c) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física – sustenta que não houve o
efetivo recebimentos dos valore de José Ricardo Silva por terem sido devolvidos
por ausência de fundos os cheques representativos do pagamento;
d) Aponta que os valores utilizados foram originados de fontes legítimas e
documentadas, como doações e pagamentos por terceiros, o que descaracteriza
a omissão de rendimentos;
e) devem ser considerados, na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto,
todos os recursos auferidos pelo contribuinte (tributados, isentos e não
tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte), abrangendo os declarados
e os lançados de ofício pela autoridade lançadora;
f) Sustenta que não há previsão legal para aplicação de juros SELIC sobre a multa
de ofício, conforme interpretação restritiva do art. 61 da Lei no 9.430/96.
Requer ao final, como pedido alternativo, a determinação de diligência fiscal para
constatação da veracidade das alegações.
Em apenso consta Representação Fiscal para Fins Penais. Não há insurgência por
parte do contribuinte contra a representação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de
pessoa física sem vínculo empregatício, acréscimo patrimonial a descoberto, falta de recolhimento
do carnê leão, referente aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2015.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
6
PRELIMINAR – LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE EM PRESUNÇÃO.
Sustenta o recorrente que o lançamento seria nulo pelo fato de ter sido realizado
com base em presunção. Alega que restou impossibilitado de apresentar documentação hábil e
idônea par ase contrapor à apuração realizada, uma vez que todos os documentos estariam em
poder da Polícia Federal e Ministério Público em função do desencadear da operação denominada
“Zelotes”.
Verificando o relatório fiscal, bem como toda documentação que deu suporte ao
lançamento, entendo que o procedimento encontra-se devidamente amparado pela legislação
pertinente.
De fácil constatação que o lançamento foi baseado em diversos documentos, a
exemplo de compromissos de compra e venda, escritura de comprova e venda, declarações e
informações prestadas por pessoas vinculadas às transações, informações bancárias e DAAs do
contribuinte e de seus filhos.
Não há qualquer prova nos autos, produzidas pelo contribuinte, que corrobore que
os documentos que dariam suporte às suas alegações, estariam em poder da Polícia Federal ou
Ministério Público, a exemplo de relação de documentação apreendida destacando os
documentos indispensáveis para sua defesa.
Não há também qualquer prova de que o sujeito passivo tenha solicitado à Polícia
Federal ou ao Ministério Público a devolução ou, ao menos, cópia da documentação.
Todo o procedimento, que culminou com o lançamento, observou os ditames do
Decreto no 70.235/72, em especial o art. 10 que define os requisitos essenciais da notificação de
lançamento.
Também não estou nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
mesmo decreto.
Percorrendo o relatório fiscal, analisando a natureza das operações apuradas que
deram suporte ao acréscimo patrimonial a descoberto, verifica-se que foram todas calcadas em
documentos e que, se realmente fosse possível realizar a prova, o sujeito passivo poderia valer-se
de outras ferramentas para a realização da prova.
Assim, entendo que não assiste razão ao recorrente. Rejeito a preliminar.
MÉRITO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
NO ANO-CALENDÁRIO DE 2012.
Analisando o relatório fiscal, especificamente quanto infração de omissão de
rendimentos decorrente de pagamentos efetuados por pessoa jurídica, para sujeito passivo sem
vínculo empregatício no valor de R$ 178.500,00, foi baseada em documentação consistente em e-
mails trocados entre o sujeito passivo e a fonte pagadora apontada pela fiscalização, comprovante
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
7
de depósitos bancários e alegado reconhecimento do sujeito passivo uma vez intimado a ratificar
as informações apontadas nas intimações.
De acordo com a fiscalização, o sujeito passivo teria recebido no decorrer do anos
de 2012 o total de R$ 178.500,00, por meio de diversos pagamentos realizados por Leandro
Batista de Azevedo e Compostec Soluções Ambientais LTDA, em função de promessa de compra e
venda de quotas de empresas da qual o sujeito passivo seria sócio.
Por sua vez, nas razões recursais apresentadas, o sujeito passivo sustenta que não
teria recebido os valores apontados pela fiscalização e que não teria havido o reconhecimento. Do
valor de R$ 178.500,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos reais), supostamente recebidos
pelo Contribuinte no entendimento da autoridade fiscal lançadora, somente o valor de R$
53.500,00 foram depositados em conta correntes de pessoas indicadas pelo sócio majoritário da
empresa ABC. Este foi o valor reconhecido pelo Contribuinte como recebido e este valor foi
devidamente tributado na pessoa jurídica ABC. O fato do sócio majoritário da ABC, ora Recorrente,
ter indicado pessoas para empresa Tolecal realizar as transferências bancárias não tem o poder de
descaracterizar que os valores em questão são receitas da empresa ABC.
Acrescenta que o valor de R$ 53.500,00, reconhecidamente recebido, teria sido
contabilizado e tributado por sua empresa de consultoria.
O contribuinte alegou em resposta a intimação fiscal foi "Que o fiscalizado
prestou serviços na área contábil /fiscal / administrativa para a empresa TOLECAL
PARTICIPAÇÕES LTDA., através da empresa ABC CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA.,
da qual o fiscalizado era sócio majoritário, sendo que os valores que constam nas
mensagens anexas ao Termo de Intimação Fiscal, bem como as transferências
efetuadas a pedido do fiscalizado se referem a honorários
recebidos/adiantamentos pelos serviços prestados/e a serem prestados, sendo
que os respectivos valores foram devidamente tributados na pessoa jurídica
(ABC).
Ora, resta claro no Livro Diário, cópia contida nos autos do processo, de que do
valor de R$ 53.500,00 foi lançado como receita R$ 52.000,00 devidamente
tributados (R$ 50.000,00 em novembro de 2012 e R$ 2.000,00 em dezembro de
2012).
Confrontando as informações constantes do relatório fiscal e documentos com as
razões recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente. A fiscalização, quanto à apuração
do valor recebido pelo contribuinte (R$ 178.500,00) pautou suas conclusões em documentação
comprobatória de negócio realizado pelo contribuinte e informações prestadas pelo ente pagador
atestando o pagamento.
Das provas apresentadas, especificamente os e-mails em que o sujeito passivo
solicita os depósitos e aponta as contas dos destinatários, somente haveria a comprovação do
total de R$ 53.500,00, como indicado pelo recorrente. Tal situação comprova a realização do
negócio, bem como que houve pagamentos efetivados.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
8
Em 04/11/2016, o sujeito passivo apresenta resposta (fls. 133/137) a novo termo de
intimação, contendo as seguintes respostas:
3.1 - O fiscalizado não confirma o recebimento de qualquer valor na pessoa física
da empresa Compostec Soluções Ambientais Ltda. e/ou de Leandro Batista de
Azevedo;
3.2 - O fiscalizado prestou serviços na área contábil / fiscal / administrativa para a
empresa TOLECAL PARTICIPAÇÕES LTDA., através da empresa ABC CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA LTDA., da qual o fiscalizado era sócio majoritário, sendo que os
valores que constam nas mensagens anexas ao Termo de Intimação Fiscal, bem
como as transferências efetuadas a pedido do fiscalizado se referem a honorários
recebidos/adiantamentos pelos serviços prestados/e a serem prestados, sendo
que os respectivos valores foram devidamente tributados na pessoa jurídica
(ABC). Observando, que em razão da não efetuação da alienação das quotas da
empresa, a TOLECAL desistiu dos serviços da ABC e cessou os pagamentos e os
serviços realizados pela ABC não foram concluídos.
As respostas acima prestadas apenas confirmam o recebimento de valores
apontados.
No caso, o contribuinte não apresentou qualquer prova afastando a fundamentação
adotada pela fiscalização. Bem como não traz qualquer argumento que invalide as razões de
decidir da decisão recorrida.
Assim, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada.
Por fim, quanto à informação de que o imposto correspondente ao valor
reconhecido teria sido contabilizado e tributado pela pessoa jurídica ABC CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA LTDA, entendo que o contribuinte não logrou comprovar a alegação, seja, como
apontado pela DRJ, pela falta de instrumento contratual que validasse o negócio jurídico indicado,
seja pela ausência de contabilização do valor pela sociedade.
Colha-se os apontamento da DRJ:
Na impugnação, o impugnante não logrou comprovar a prestação de serviços,
limitando-se a alegar o fato e indicar presunção de omissão.
Como se observa, a Autoridade Fiscal analisou a escrituração contábil da ABC
Consultoria Tributária, e constatou a inexistência de escrituração dos valores e/ou
comprovação dos serviços prestados pela PJ.
(...)
Também restou claro que o impugnante foi o real beneficiário dos valores e
contribuinte do IRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
9
Aduz o recorrente que o lançamento se baseou em dois cheques emitidos por José
Ricardo da Silva no valor de R$ 100.000,00 cada.
Sustenta que a infração não deve prosperar pelo fato dos mencionados cheques
não terem sido compensados por ausência de fundos e que, consequentemente, não obteve a
renda tido como omitida.
Para provar suas alegações, junto com a impugnação, apresentou cópia dos
cheques com a devida anotação do motivo da devolução.
A fiscalização, de acordo com as razões apresentadas para manutenção do
lançamento, já que as mesmas alegações foram apresentadas quando do procedimento de
apuração, entendeu que não houve o efetivo pagamento dos cheques, mas que o imposto de
renda deve incidir quando há disponibilidade jurídica da renda, representada no caso pelos
cheques, teria o sujeito passivo que declarar a renda e efetuar o recolhimento de IRPF sob a
sistemática do carnê-leão.
A DRJ, por sua vez, seguiu o mesmo raciocínio da fiscalização.
No que pese a extensa construção da fundamentação da decisão recorrida no
sentido de que o pagamento por cheque, mesmo que não efetivamente pago, deve ser tributado,
entendo que não houve o efetivo recebimento da renda para efeitos de incidência do IRPF.
O Conselheiro Matheus Soares Leite, relator do Acórdão no 2401-011.495, da 1a
Turma Ordinária, da 4a Câmara, desta mesma seção, apreciando caso parecido, alegação de que
não houve o auferimento de rendimentos, apresentou o seguinte argumento:
Em outras palavras, não há dúvida no sentido de que cheques devolvidos não
podem ser considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação
da devolução dos cheques deve ser acompanhada da identificação dos depósitos
correspondente nos extratos bancários. A propósito, a elaboração da
correspondência entre os cheques devolvidos e os que constam nos extratos
bancários seria perfeitamente possível pelo recorrente, eis que os depósitos
autuados possuem identificação própria nos extratos.
O caso, após o julgamento obteve a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO. CHEQUES SEM
FUNDOS. EMISSÃO NO ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR.
Fica mantida a infração de omissão de rendimentos quando a eventual prova
trazida aos autos pela defesa se refere ao ano-calendário posterior.
CHEQUES DEVOLVIDOS. DEMONSTRAÇÃO NÃO CONCLUSIVA.
A simples indicação de que houve cheques devolvidos ou bloqueados pelo sacado
no ano base sem que o histórico das operações possibilite identificar com
segurança que tais valores não se constituem em rendimentos do autuado
impossibilita sua exclusão do lançamento.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
10
No caso acima citado, pela conclusão do voto, a omissão de rendimentos não foi
afastada pelo fato do contribuinte não ter feito prova da efetiva devolução dos cheques, com a
devida correspondência entre os cheques e as anotações bancárias.
Aqui, diferentemente do precedente, o sujeito passivo comprovou a devolução dos
cheques e a fiscalização, no relatório fiscal (fls. 40/41), reconhece que houve a devolução.
Diferentemente do pensamento sustentado pela fiscalização e pela DRJ, de que o
cheque, mesmo devolvido por insuficiência de fundos, constitui renda por representar
disponibilidade jurídica, entendo que não uma condição básica para a representação da renda,
qual seja a disponibilidade. Apesar de representar um título de crédito, o cheque devolvido por
insuficiência de fundos não concede a disponibilidade da renda ao sujeito passivo.
Assim, no que pese os argumentos lançados na decisão recorrida, aplicando a base
do pensamento do precedente acima referido, entendo que o contribuinte comprovou que não
obteve a renda apontada.
A omissão de rendimentos de pessoa física foi apurada apenas em relação ao ano-
calendário de 2013. E neste mesmo ano, em consequência da omissão apurada, foi realizado o
lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de IRPF por meio do carnê-leão.
Considerando o entendimento acima exposto, pelo afastamento da omissão de
rendimentos recebido de pessoa física, inegável que a consequência é também o afastamento da
multa isolada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O Código Tributário Nacional, ao tratar do imposto de renda e ao definir a base de
cálculo, aponta que constitui como fato gerador o acréscimo patrimonial a descoberto e define
que o montante real arbitrado ou presumido da renda é a base de cálculo. Colha-se:
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido
da renda ou dos proventos tributáveis.
Por sua vez, o regulamento do imposto de renda, seja o de 1999, seja o atual, define
que são tributáveis os valores de acréscimo patrimonial, definindo que serão aqueles não
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
11
justificados pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
RIR/1999
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de
1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso
I):
(...)XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;

RIR/2018
Art. 33. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e as pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza e os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Art. 47. São também tributáveis ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, caput, e
alínea “c” , art. 8o, caput, e alínea “e” , e art. 10, § 1o, alíneas “a” e “c” ; Lei no
4.506, de 1964, art. 26 ; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43,
§ 1o ; Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o,
inciso IV , e art. 70, § 3o, inciso I ):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Pela simples análise dos dispositivos apontados, verifica-se que compete ao
contribuinte comprovar a origem dos valores que deram suporte àqueles dispêndios em valores
superiores a todos os rendimentos declarados.
O CARF, mais precisamente a 2a Turma da CSRF, possui precedentes definindo que
compete ao sujeito passivo o ônus da prova, nos casos de acréscimo patrimonial a descoberto,
que as aplicações de recursos tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo
contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal e,
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
12
em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem em
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
sujeitos à tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
(Acórdão no 9202-008.659 – CSRF / 2a Turma, julgado em 19/02/2020).
No julgado mencionado, especifica o relator:
Observe que o acréscimo patrimonial a descoberto constitui-se em uma
presunção legal relativa, porquanto, demonstrada pelo fisco a sua existência,
presume-se a ocorrência de omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte
esclarecer a origem de tais acréscimos com rendimentos já tributados, isentos,
não tributáveis ou de tributação exclusiva.
De outra parte, na hipótese de persistir tais acréscimos sem a necessária
justificativa quanto à sua origem, prepondera a presunção relativa de que se
tratam de rendimentos provenientes de fonte ou atividade não declaradas, com o
objetivo de elidir, de forma ilegítima, a tributação.
Constata-se, pois, que, na situação ora analisada, incumbe à fiscalização
comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo contribuinte que irão
compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal. Em contrapartida, o
ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem em rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à
tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
Com isso, inquestionável que o ônus da contraprova é do sujeito passivo no
momento em que a fiscalização comprova as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo
contribuinte que compôs o demonstrativo da variação patrimonial mensal.
Neste ponto disse a DRJ:
No presente lançamento, o acréscimo patrimonial a descoberto foi evidenciado
pelos demonstrativos mensais de variação patrimonial do ano-calendário de 2015,
onde foram considerados informações e esclarecimentos prestados pelo
Impugnante em atendimento às intimações, levando-se em conta todos os
recursos conhecidos e comprovados.
(...)
As alegações insertas na Impugnação foram minuciosamente analisadas no curso
do procedimento fiscal, e devidamente afastadas.
O Impugnante não trouxe outros elementos ou provas.
Todas as alegações do recurso, já foram anteriormente apresentadas no
procedimento fiscalizatório e quando da impugnação do lançamento, e não tiveram o condão de
afastar a omissão de rendimentos corretamente apurada.
Desta feita, deve ser mantida a presente infração.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO - SELIC
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
13
Quanto à incidência de juros, com base na SELIC, sobre a multa de ofício, a matéria
encontra-se pacificada de acordo com a súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Mencionado entendimento sumulado é de observância obrigatória face seu caráter
vinculativo.
Desta forma, correta a incidência dos juros na forma que apurada pela fiscalização.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Considerando o teor da Lei no 14.689/2023, que alterou o dispositivo do §1o, do art.
44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%. Eis o atual teor
do dispositivo legal apontado:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%,
conforme dispõe o inciso IV, §1o, da Lei no 9.430/96.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%, relativamente ao ano-calendário de 2012.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dou parcial provimento no seguinte sentido: a) afastar a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física referente ao ano-calendário de 2013; b) afastar a multa isolada por
ausência de recolhimento de IRPF devido a título de carnê-leão; e c) reduzir a multa qualificada
para o patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.936 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722826/2017-91
14

Fl. 759
DF CARF MF
Original